Tribunal: TJDFT
Processo: 0702936-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. ART. 28, § 2o DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. ACERVO FIRME E SUFICIENTE.
I – Não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da LAD quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como as circunstâncias da apreensão, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, ao proporcionar o ganho pecuniário para a mantença do vício.
IV – Recurso conhecido e desprovido.